Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. Assim, e considerando que a parte autora não apresentou documento que comprove a sua capacidade financeira, intime-se a recorrente para que junte aos autos os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda e de hipossuficiência, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int.